Tribunal: TCU
Processo: 041.823/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 165/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.823/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Márcio Marcelo Freire de Paula (XXX.767.761-XX); Márcio Pereira de Souza (XXX.045.529-XX); Márcio Ricardo Faria Sampaio (XXX.698.897-XX); Márcio Sebastião da Fonseca (XXX.589.506-XX); Marco Antonio Sato Dias (XXX.316.148-XX); Marco Antonio de Lima Fernandes (XXX.029.532-XX); Marco Aurélio Maestri (XXX.721.369-XX); Marcos Antonio Dal Lago (XXX.178.729-XX); Marcos Flávio Castro Tabosa da Silva (XXX.569.432-XX); Marcos de Oliveira Campos Machado (XXX.261.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.